Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-95.2007.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – - CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 100% – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO PARA EM 10% - VIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – APELO MAJORAÇÃO PARA 100% E OU 50% - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTRIBUIÇÃO ALTERADA - RESPONSABILIDADE DE CADA PARTE – FIXADA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - É imperiosa a redução da cláusula penal, pactuada em 100% e ou que seja fixada em 50% em grau recursal, impossibilidade, eis que ambos os percentuais, a caracteriza como demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do artigo 413 do Código Civil, devendo ser mantida a sentença que a reduziu para 10% (dez por cento), tendo em vista a natureza e finalidade no negócio.
2 – Insta seja provido parcialmente o recurso, para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais feita em 1o grau, de forma que os honorários advocatícios fiquem sob a responsabilidade das partes na proporção de 80% para a embargante/apelada e de 20% para o embargado/apelante, a rigor do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANDRÉ GARCIA SALES contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos Embargos a Execução no Único 0000618-95.2007.8.11.0040, Código 37721, ajuizado pela ora apelada, ANTONIA MARGARETE BONALDO E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA – Id 2225470 – Pág.1/2), em face do apelante/IVANDRÉ GARCIA SALES, que determinou tratar-se de caso de parcial procedência da pretensão formulada nos embargos, de seguinte dispositivo sentencial:
“Ante o exposto, (i) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 76, § 1o, I, c/c artigo 485, X, do Código de Processo Civil, em relação aos embargados Donizeti Beni e Marilza da Silva Jacob Beni; (ii) REJEITO a preliminar de nulidade do título executivo; e (iii) no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para reduzir a multa contratual (cláusula penal), prevista no título executivo, para o patamar de 10% (dez por cento).
Sem custas a pagar ou a ressarcir, uma vez que os embargantes são beneficiários da justiça gratuita.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de praxe.
Traslade-se cópia desta sentença para os autos principais (Processo no 5878-90.2006.811.0040, cód. 36848).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. ”
O embargado manejou embargos de declaração (Id 22257459 - Pág. 1/3 e Id 22257460 - Pág. 1/3). Não houve manifestação da parte contrária quanto aos embargos de declaração, certidão (Id 22257461 - Pág. 2). Em decisão (Id 22257462 – Pág. 1/2), o juízo do feito rejeitou os embargos de declaração.
Irresignado, o embargado em suas razões recursais (Id 22257463 - Pág. 1/4, Id 22257464 - Pág. 1/3 e Id 22257465 – Pág. 1/3), requer seja dado provimento ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença para que não seja reduzida a cláusula penal convencionada entre as partes; nesse ponto alternativamente, em caso de determinação de qualquer redução que seja limitada na ordem de 50% do valor pactuado, alegando em síntese que a legislação especificamente autoriza a redução do percentual estipulado a título de clausula penal para um patamar justo, quando houver o cumprimento parcial do contrato, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, o que não aconteceu no presente caso, pois, o próprio juízo sentenciante noticiou o inadimplemento total do convencionado por parte dos apelados/embargante, e, que o pleito para que essa redução não exceda a 50% de forma a não extirpar o caráter coercitivo da referida cláusula, observando-se que não houve cumprimento algum da obrigação por parte dos apelados.
Prosseguindo, o apelante/embargado requer ainda, seja a sentença reformada para fixar os honorários advocatícios em favor dos advogados do apelante, observando que a sentença dentre uma infinidade de pedidos formulados pelos embargantes, acolheu apenas um desses pedidos, de forma que deve ser observada a incidência da regra processual do artigo 86, parágrafo único do CPC (sucumbência mínima), bem como pela proibição expressa da compensação de honorários, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC.
A apelada/embargante, Antonia Margarete Bonaldo assistida juridicamente pela Defensoria Pública de Mato Grosso em suas contrarrazões (Id 22257477 – Pág. 1/4), refutando os argumentos da parte apelante pugna seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.
É o relatório/fundamento/decido.
A questão comporta decisão monocrática em face de que já residem inúmeros julgados a respeito da matéria, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, passo a decisão de forma monocrática.
- Da multa contratual.
Como o dito, o apelante/embargado por primeiro não se conforma com a sentença no ponto em que reduziu a cláusula penal para o patamar 10% (dez por cento), reclamando seja mantido o pactuado entre as partes e em caso de determinação de qualquer redução que seja limitada em 50% do valor pactuado. Para tanto, alega que a legislação especificamente autoriza a redução do percentual estipulado a título de clausula penal para um patamar justo, quando houver o cumprimento parcial do contrato, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, o que não aconteceu no presente caso, pois, o próprio juízo sentenciante noticiou o inadimplemento total do convencionado por parte dos apelados/embargante, assim pugna para que eventual redução não exceda a 50% de forma a não extirpar o caráter coercitivo da referida cláusula, considerando que os apelados/embargante nada cumpriram do que foi contratado.
Nesse ponto, não procede o inconformismo do apelante/embargado.
Deveras, compulsando os autos observa-se que o próprio embargante/apelado na peça exordial afirma que: “A Cédula de Produto Rural, prevê a aplicação de multa de 100% (cem por cento) da quantidade de soja prometida, logo muito acima do permissivo legal e nula de pleno direito”, (Id 22255023 – Pág. 1), de forma que formulou o pedido de anulação dessa multa estipulada por ferir a ordem pública.
Tem-se que o juízo do feito, de forma ponderada, firmou o seu convencimento, tecendo as seguintes considerações, inteiramente pertinentes, que se traz à colação:
“A primeira, diz respeito à natureza incontroversa de cláusula penal moratória da sanção, na forma do artigo 408 do Código Civil, sendo cominada para a hipótese de descumprimento da obrigação estabelecida na avença, a qual é exigida cumulativamente com a penalidade.
A segunda, no que tange à relação jurídica material existente entre as partes, cabe salientar que a hipótese não é regida pelas normas do direito consumerista, uma vez que os embargantes, na condição de produtores rurais, não são os destinatários fáticos dos produtos aos quais tiveram acesso com a celebração da CPR, pois esses são implementados em outras atividade produtiva, a saber, a agrícola. Nesse sentido, leciona Cláudia Lima Marques que o destinatário final é o consumidor final, ou seja, aquele que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático) ou aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) [Comentários ao código de defesa do consumidor (arts. 1o a 74 – aspectos materiais). 1a edição, 2a tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Página 72]. Logo, não se enquadra no conceito de destinatário fático nem econômico o agente que utiliza o bem (produto ou serviço) para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, antes, está transformando o bem adquirido, empregando-o em outro bem, agregando valores, sendo esse produto final oferecido pelo agente ao seu cliente. Ademais, no caso dos autos, considerando a vultosa repercussão econômica da transação firmada entre as partes, não se vislumbra em qualquer delas a característica de vulnerabilidade inerente ao consumidor. ” (Id 22257457 – Pág. 2/3).
De fato, analisando a natureza do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, consistente na compra e venda antecipada de soja, reputo que a cláusula penal se mostra demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil:
“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. ”
Por sua vez, o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) determina:
“Art. 9o. Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida. ”
Desse modo, escorreito o ato sentencial que determinou a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, por tratar-se de procedimento inteiramente cabível a demanda, a teor inclusive, de precedente jurisprudencial do c. STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à necessidade de minoração da cláusula penal, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1561610/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
No mesmo sentido os julgados que se seguem, inclusive, do TJMT:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 413 DO CC/02 - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. - A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (CC, art. 413). - Uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa (STJ, REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018). - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (CPC, art. 86). “ (TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.152978-3/001, Relator: Des. RAMOM TÁCIO, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. O valor de cominação imposta na cláusula penal pode ser reduzido equitativamente pelo juiz de primeiro grau, caso se mostrar manifestamente excessivo. Inteligência do art. 413 do CCB. Adequada a redução da multa contratual abusiva, de 20% para 10% sobre o valor total da dívida. Sucumbência fixada em conformidade com o decaimento de cada parte no processo. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. “ (TJRS, Apelação Cível, No 70078228095, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 29-08-2018).
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - REDUÇÃO PARA 2% - IMPOSSIBILDIADE - CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 50% – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO PARA EM 10% - VIABILIDADE – RATEIO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. É inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os apelantes, na qualidade de grandes produtores rurais, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor. É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio. É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostra demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do artigo 413 do Código Civil. (TJMT, APELAÇÃO No 161542/2016, Relatora: Desa. SERLYMARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08-03-2017).
- Dos honorários advocatícios.
De fato, o apelante/embargado requer a reforma da sentença a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados a favor dos advogados dele apelante, observando que a sentença dentre uma infinidade de pedidos formulados pelos embargantes, acolheu apenas um desses pedidos, ou seja de redução da multa contratual, de forma que deve ser observada a incidência da regra processual do artigo 86, parágrafo único do CPC (sucumbência mínima), bem como pela proibição expressa da compensação de honorários, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC.
De fato, a sentença determinou que: “Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios. ”, e sequer arbitrou o valor desses honorários.
Tem-se que procede a irresignação do apelante/embargado nesse ponto.
Importante mencionar, que compulsando o teor da exordial dos presentes embargos à execução, constata-se que além do pleito de anulação da multa por inadimplemento do contrato pactuado entre as partes, que redundou no provimento parcial e que restou mantida em grau recursal, além da preliminar de nulidade do título exequendo por desvio de finalidade, foram formulados 05 (cinco) outros pleitos, que restaram desprovidos no Ato Sentencial.
Ora, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. No caso, como houve essa sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar essa regra.
Com efeito, a parte embargante/apelada teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes, apenas com a redução do valor da multa penal pelo juízo do feito, porém, o que se tem nos autos é sucumbência recíproca, mas mínima que alega o apelante/embargado.
Portanto, acolhido parcialmente o pedido formulado na petição inicial pela parte embargante/apelada, impõe-se a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência, não havendo, então, como isentar o apelante do pagamento de tais encargos.
Assim, com a manutenção da multa penal no percentual fixado pelo juízo do feito, verifica-se que os embargantes/apelados decaíram na maior parte de sua pretensão, circunstância que lhes impõe a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais na proporção de 80%, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, abaixo:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Dos honorários recursais.
Deixo de fixar honorários recursais, diante do entendimento do c. STJ: “só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente rejeitado/ desprovido ou não conhecido. ” (STJ: Edcl no REsp no 1.746.789/RS. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJE 03/10/2018.)
Isto posto, monocraticamente, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais feita em 1o grau, de forma que os honorários advocatícios fiquem sob a responsabilidade das partes na proporção de 80% para a embargante/apelada e de 20% para o embargado/apelante, a rigor do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, honorários esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do § 14, do mesmo dispositivo legal, observando-se que a parte embargante/apelada é beneficiária da justiça gratuita.
Com o transito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= R e l a t o r =